Tribunal: TJSP
Processo: 2242214-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que determinou que a agravante forneça acesso ao empreendimento imobiliário ao representante da outra requerida para que esta possa cumprir obrigação constante da sentença – Insurgência – Descabimento – Decisão que visa apenas dar efetividade a determinação oriunda de sentença transitada em julgado – Alegações da agravante quanto à ausência de sua anuência

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que determinou que a agravante forneça acesso ao empreendimento imobiliário ao representante da outra requerida para que esta possa cumprir obrigação constante da sentença – Insurgência – Descabimento – Decisão que visa apenas dar efetividade a determinação oriunda de sentença transitada em julgado – Alegações da agravante quanto à ausência de sua anuência para alienação do bem que não guardam relação com a decisão agravada – Pretensão da recorrente de contrariar o disposto na sentença, o que não se admite – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2242214-27.2019.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante GW PAIVA
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, são agravados LHORET
CONSTRUÇÕES LTDA – ME e PEDRO ERNESTO DE MORAES LOTUFO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242214-27.2019.8.26.0000
2
VOTO No 50949
AGRAVO No 2242214-27.2019.8.26.0000 Taubaté
AGRAVANTE G W Paiva Construtora e Incorporadora Ltda. ME
AGRAVADOS Pedro Ernesto de Moraes Lotufo e Lhoret Construções
Ltda - ME
JUIZ José Claudio Abrahão Rosa
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Decisão que determinou
que
a
agravante
forneça
acesso
ao
empreendimento
imobiliário ao representante da outra requerida para que esta
possa cumprir obrigação constante da sentença Insurgência
Descabimento Decisão que visa apenas dar efetividade a
determinação oriunda de sentença transitada em julgado
Alegações da agravante quanto à ausência de sua anuência
para alienação do bem que não guardam relação com a decisão
agravada Pretensão da recorrente de contrariar o disposto
na sentença, o que não se admite Decisão mantida Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado dos autos de “ação de obrigação de
fazer com posterior outorga de escritura definitiva c/c preceito cominatório e pedido de
tutela cautelar de urgência” (fls. 12), ora em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por
Pedro Ernesto de Moraes Lotufo contra G W Paiva Construtora e Incorporadora Ltda.
ME e Lhoret Construções Ltda - ME, não se conformando a primeira requerida com a
decisão reproduzida a fls. 235, em que o Juiz de Direito determinou que permitisse o
acesso do Sr. Emerson Amado Lhoret ao empreendimento imobiliário, possibilitando,
dessa maneira, que a segunda requerida finalize a obra de construção, conforme
determinado em sentença, no prazo de 90 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00.
Sustenta a agravante, em síntese, que a segunda requerida firmou contrato de compra e
venda de imóvel com o autor sem sua anuência e sem que pudesse dispor do bem. Alega
que “justamente porque este não anuiu com a venda do imóvel para o autor e nada recebeu
por isso e permitir que o imóvel seja entregue ao 1o agravado, trará prejuízo para a
agravante, na ordem de R$ 240.000,00, valor de venda do imóvel.” (fls. 05). Requer,
assim, a concessão de efeito suspensivo e o final provimento do recurso para “afastar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242214-27.2019.8.26.0000
3
permissão do 2o agravado concluir a construção e entrega da casa 5, do citado
empreendimento ao agravado, devendo este buscar rever o valor pago pelo imóvel, em
ação própria”. Manifestou-se o agravado Pedro Ernesto de Moraes Lotufo pela manutenção
da decisão recorrida (fls. 247/251). Não foi apresentada contraminuta por Lhoret
Construções Ltda ME (fls. 265).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Da análise dos autos, verifica-se que, na sentença reproduzida a fls. 181/186
(certidão de trânsito em julgado a fls. 191), foi julgado procedente em parte o pedido
formulado pelo autor em relação à ré Lhoret Construções Ltda ME “para obrigá-la a
concluir a construção do referido empreendimento imobiliário no prazo de 90 (noventa)
dias corridos, contados a partir do trânsito em julgado, e outorgando ao autor a escritura
definitiva ao comprador imediatamente na sequência, sob pena de conversão da obrigação
em perdas e danos.”.
Decorrido o referido prazo, a requerida não cumpriu com a obrigação
determinada na sentença por não ter autorização para que seu representante, Sr. Emerson
Amado Lhoret, acessasse o empreendimento imobiliário e concluisse a obra. Após o início
do cumprimento de sentença, foi proferida a decisão ora agravada, determinando o juízo
que GW Paiva Construtora e Incorporadora Ltda ME permita acesso ao empreendimento
para a conclusão da obra.
Desta forma, é bem certo que as questões suscitadas pela agravante não têm
qualquer relação com a decisão agravada, pretendendo, tão somente, contrariar o quanto
decidido na sentença, o que não se admite.
Nada há, portanto a ser alterado.
Nega-se provimento ao recurso.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator